Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703481-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERREIRA RIBEIRO, ADRIANA CEZAR NOGUEIRA RIBEIRO AGRAVADO: MARCELO RIOS DIAS, RENATA DE MARCHI DIAS D E C I S Ã O A sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil). Não é o caso. Indefiro o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator